Tribunal: TJMT
Processo: 1021056-83.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021056-83.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Dano, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JEAN GABRIEL DE ARRUDA PRAXEDES - CPF: 062.422.971-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSENIL DA SILVA PORTO - CPF: 631.992.461-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, PROVEU-O PARCIALMENTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DO DELITO PATRIMONIAL. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIODO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo tentado (art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), desobediência (art. 330 do CP) e condução de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), com concurso material (art. 70 do CP), fixando-se penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, 1 ano e 15 dias de detenção e 24 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e isenção ou redução da pena de multa. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, e a Procuradoria-Geral de Justiça requer, de ofício, correção de erro material na dosimetria da pena de detenção e readequação da pena de multa referente ao roubo tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos delitos imputados; (ii) estabelecer se a pena de multa aplicada ao crime de roubo tentado deve ser reduzida em razão da proporcionalidade e da hipossuficiência econômica do réu; (iii) determinar se há erro material a ser corrigido na somatória das penas privativas de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima e do policial militar responsável pela ocorrência, bem como o reconhecimento formal do acusado, revela-se coeso, harmônico e suficiente para sustentar a autoria e materialidade dos crimes de roubo tentado, desobediência e direção sem habilitação, legitimando a condenação.

4.

O reconhecimento pessoal realizado pela vítima e confirmado judicialmente atende aos critérios legais e jurisprudenciais, sendo reforçado por circunstâncias objetivas que conferem segurança à identificação.

5.

A conduta do réu ao desobedecer a ordem de parada legalmente emanada por policiais militares caracteriza o crime previsto no art. 330 do Código Penal, conforme entendimento pacífico do STJ.

6.

A prática de conduzir veículo automotor sem habilitação em via pública, gerando perigo concreto, configura o delito descrito no art. 309 do CTB, cuja ocorrência foi demonstrada por provas testemunhais consistentes.

7.

O juízo de origem já havia reconhecido a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de direção sem habilitação, restando ausente interesse recursal neste ponto.

8.

A readequação da pena de multa imposta pelo crime de roubo tentado é necessária, diante da desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade aplicada e o número de dias-multa fixados, sendo ajustado o patamar para 3 (três) dias-multa, em observância ao critério bifásico.

9.

De ofício, corrige-se erro material na sentença quanto à somatória das penas privativas de liberdade referentes aos crimes de desobediência e direção sem habilitação, nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando na pena correta de 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 meses e 15 dias de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido, com providência de ofício.

Tese de julgamento: “1. É válida a condenação com base em prova testemunhal harmônica, reforçada por reconhecimento pessoal confirmado judicialmente e demais elementos probatórios. 2. A desobediência à ordem legal de parada emanada por policial no exercício da função configura o crime do art. 330 do Código Penal. 3. O crime de direção sem habilitação com perigo concreto à coletividade resta caracterizado quando há demonstração de risco à segurança viária. 4. A readequação da pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do réu. 5. A correção de erro material na dosimetria da pena pode ser realizada de ofício quando constatado equívoco aritmético evidente”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II; 65, III, "d"; 69; 70; 157, caput; 330; 50; 51. CTB, art. 309. CF/1988, art. 5o, XXXIX. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STF
, RHC 179474/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 07.06.2021.
STJ
, EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 27.04.2022, DJe 03.05.2022; AgRg no HC 696.333/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.11.2020, DJe 04.12.2020.
TJMT
, Enunciados Orientativos no 8 e no 29; Apelação Criminal no 1000997-42.2021.8.11.0003, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 30.10.2023, DJE 31.10.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEAN GABRIEL DE ARRUDA PRAXEDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JEAN GABRIEL DE ARRUDA PRAXEDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1021056-83.2023.8.11.0002, na qual foi
condenado
pela prática, em concurso formal, dos crimes previstos no
art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do Código Pena
l
;
art. 330 do Código Penal
e
art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
, às penas de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
1 (um) ano e de 15 (quinze) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente calculadas no valor mínimo legal.

Nas razões recursais vistas no ID 280130447, o recorrente pleiteia a
absolvição
de todos os delitos
pelos quais foi condenado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer: (
a
) o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), especialmente no que se refere ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro; e (
b
) a
isenção
ou a
redução da pena de multa
ao mínimo legal, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 280130452, o Ministério Público rebate as alegações defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça suscitou,
de ofício
, preliminar visando à
correção de erro material
na somatória das penas atribuídas aos delitos de desobediência e condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação, para fins de aplicação do art. 69 do Código Penal, tendo em vista o indevido aumento da pena final imposta ao apelante. No mérito, opinou pelo
parcial provimento do recurso
, exclusivamente para que a pena de multa aplicada ao delito de tentativa de roubo seja ajustada ao mínimo legal.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange ao pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação à infração prevista no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro,
impõe-se o não conhecimento do recurso
, diante da evidente
ausência de interesse recursal
. Isso porque o juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena na segunda fase, reconheceu expressamente referida atenuante tanto em relação ao crime tipificado no art. 330 do Código Penal quanto à infração de trânsito, conforme se verifica no documento ID 280130431, p. 5-6.

Demais disso, cumpre registrar, desde logo, que o recurso em análise preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade da parte recorrente e a adequação da via eleita, tratando-se de meio processual idôneo e necessário à veiculação das pretensões deduzidas. Nesse contexto,
CONHEÇO
, em parte, do recurso interposto pela Defesa.

Verte dos autos que o recorrente
JEAN GABRIEL DE ARRUDA PRAXEDES
foi
denunciado
e
condenado
pela prática dos crimes tipificados no art. 157 c/c art. 14, II, do Código Penal, art. 309 da Lei no. 9503/97 e no art. 330,
caput,
do Código Penal
[
roubo tentado,
direção de veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir
e desobediência
]
,
pois, no dia
11 de junho de 2023
, por volta das 10h40, na Rua José Napoleão da Costa, no. 111, bairro Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande - MT, mediante grave ameaça,
tentou subtrair
uma bolsa e um aparelho celular, pertencentes à vítima
Rosenil da Silva Porto
;
além disso,
desobedeceu a ordem legal de funcionário público
competente e
conduziu veículo automotor, em via pública, sem a devida habilitação,
gerando perigo de dano. [Denúncia, ID 280130390].

Contextualizadas as circunstâncias fáticas, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da absolvição dos delitos de roubo tentado, desobediência e dirigir veículo sem permissão ou CNH, por insuficiência de provas:

A
materialidade das infrações penais
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 280129037), do boletim de ocorrência no. 2023.161852, do auto de resistência (ID 280128039, p. 4), do termo de reconhecimento de pessoa (ID 280129046), do auto de avaliação indireta (ID 280130364) e do relatório policial (ID 280130373).

No que se refere à
autoria delitiva
, conquanto
JEAN GABRIEL DE ARRUDA PRAXEDES
tenha negado o cometimento dos crimes de tentativa de
roubo
e da
desobediência
, admitindo unicamente a condução de veículo automotor sem a devida habilitação,
verifica-se nos autos a existência de elementos probatórios consistentes e suficientes para vinculá-lo aos fatos delitivos imputados
, legitimando, assim, a sua condenação penal.

Consta dos autos que a vítima,
Rosenil da Silva Porto
, compareceu à Delegacia de Polícia para relatar que, ao sair de sua residência com o intuito de visitar uma amiga, interrompeu a caminhada em frente à sua lanchonete para solicitar um veículo por meio de aplicativo de transporte. Nesse momento,
um indivíduo, conduzindo um automóvel VW Gol de cor cinza
,
aproximou-se, desembarcou e dirigiu-se em sua direção. Ao se aproximar, colocou a mão sob a camisa, simulando portar arma de fogo, e proferiu a expressão intimidatória: “perdeu, perdeu”.

Diante da iminente ameaça, a vítima reconheceu tratar-se de uma tentativa de roubo e, de forma instintiva, abraçou sua bolsa e segurou com firmeza o telefone celular, enquanto se afastava em direção à calçada clamando por ajuda. A reação imediata inibiu a consumação do delito, motivando o agressor a retornar ao veículo e fugir do local.
Pouco tempo após o fato, o suspeito foi localizado e detido no bairro da Manga
. Submetido
ao procedimento de reconhecimento pessoal
,
foi prontamente identificado pela vítima como sendo o autor da tentativa de roubo, posteriormente identificado como
Jean Gabriel de Arruda Praxedes
. A ofendida mencionou ainda que

já havia avistado o suspeito anteriormente nas imediações do referido bairro, não se tratando, portanto, de pessoa completamente desconhecida
(ID 280129044).

Na mesma ocasião, a vítima
descreveu à autoridade policial o agressor
como sendo de estatura mediana, compleição física robusta, cor parda, cabelos curtos, aparentando pouco mais de vinte anos de idade.
Tal descrição coincidiu com as características físicas observadas no momento do reconhecimento pessoal do recorrente
JEAN GABRIEL
, conforme consta no ID 280129046, ato este que, de fato, foi realizado
sem
a estrita observância do art. 226 do Código de Processo Penal, visto que ele não foi perfilhado ao lado de outras pessoas.

Por oportuno, não se ignora os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o
simples reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia
,
promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto

isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial se tratava da única prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal, de forma que o presente caso de trata de situação completamente
distinta
, impondo-se assim proceder ao devido
distinguishing
.

Isto porque, sob o crivo do contraditório, a vítima,
Rosenil da Silva Porto
, reiterou que, no dia 11 de junho de 2023, por volta das 10h40, encontrava-se defronte à sua lanchonete, situada na Rua José Napoleão da Costa, no
bairro Ponte Nova (também conhecido como bairro da Manga)
, município de Várzea Grande/MT, quando foi abordada por um indivíduo que se aproximou a bordo de um veículo automotor. Ao descer do automóvel, o agente dirigiu-se diretamente à declarante e anunciou um assalto mediante a expressão "perdeu, perdeu", tentando subtrair-lhe o telefone celular e a bolsa que portava.

A ofendida relatou que, a princípio, imaginou que o veículo havia estacionado por outra razão, mas rapidamente compreendeu que o condutor, posteriormente identificado como
Jean Gabriel
, direcionava-se com inequívoca intenção criminosa. O suspeito, ao aproximar-se, colocou a mão sob a camisa, gesto que induziu a vítima a crer que ele estaria armado, o que intensificou sua sensação de ameaça. Diante da iminência da agressão patrimonial, a vítima começou a recuar lentamente. Percebendo a insistência do agente, passou a gritar por socorro e correu em direção à residência de sua genitora, situada nas proximidades.

Os clamores por auxílio atraíram a atenção de um vizinho, que prontamente interveio. Diante da reação da vítima e da presença de terceiros, o agressor retornou ao automóvel e empreendeu fuga. O vizinho, identificado como
João Ataíde
, que presenciou os acontecimentos, recebeu auxílio de uma mulher que também testemunhou a tentativa delitiva. Ambos
passaram a seguir o veículo do suspeito e acionaram as autoridades policiais,

que lograram êxito em localizar e prender o agente nas imediações do bairro da Manga.

Posteriormente,
confirmou que compareceu à delegacia de polícia, ocasião em que realizou o reconhecimento formal do autor, identificando-o inequivocamente como o indivíduo que tentou subtrair seus bens,
destacando que ele desceu do veículo com o único propósito de abordá-la, acompanhando-a por curta distância até sua reação, que impediu a consumação do delito. [Mídia, ID 280130426].

Nota-se que a vítima
descreveu com precisão
as circunstâncias fáticas que fundamentaram o reconhecimento do agente, apontando elementos objetivos que conferem credibilidade ao seu relato.
Sua atuação em juízo mostrou-se coerente, isenta de contradições e marcada por imparcialidade, evidenciando uma narrativa harmônica e compatível com os demais elementos probatórios
.

Registre-se, ainda, que a vítima
manteve contato direto e próximo com o recorrente durante a tentativa de execução da conduta delitiva
, o que lhe permitiu observar com clareza suas características físicas, facilitando a identificação posterior. Ademais,
a curta distância temporal entre a prática do delito e a captura do suspeito reforça a confiabilidade do reconhecimento
, afastando alegações de falibilidade ou contaminação da memória visual da ofendida.

Somado a isso, denota-se que os depoimentos destacados
não ressaíram isolados nos autos
, na medida em que
policial militar

Evaldo Marques de Oliveira
recordou-se
em juízo
que no fatídico dia, foi informado, via acionamento telefônico ao serviço emergencial 190, sobre uma
tentativa de roubo ocorrida na região do bairro Ponte Nova, nas proximidades da localidade conhecida como Manga
. Conforme a denúncia, um indivíduo teria tentado subtrair, sem sucesso, uma bolsa e um aparelho celular pertencentes à vítima
Rosenil
. Um familiar da vítima, que presenciou os fatos,
passou a seguir o veículo utilizado pelo agente, fornecendo à polícia, em tempo real, a localização do automóvel
.

Diante da informação, o testemunhante, acompanhado de outras guarnições, deslocou-se até as imediações da Avenida Alves de Oliveira,
onde foi visualizado o veículo suspeito, um Volkswagen

de cor prata, cujas características coincidiam com aquelas previamente informadas
. Ao procederem à abordagem, o condutor do veículo, posteriormente identificado como
Jean Gabriel de Arruda Praxedes
,
demonstrou comportamento exaltado, negando qualquer envolvimento com prática criminosa, ainda que os policiais não houvessem explicitado, naquele momento, a motivação específica da abordagem
. Em tentativa de evasão,
Jean Gabriel

percorreu uma curta distância, estimada entre 50 a 60 metros, vindo a interromper o deslocamento ao descer do veículo, alegando inocência em voz alta
.

Continuou seus relatos aduzindo que a
diligência ocorreu em via pública com intensa movimentação, inclusive com presença de crianças, o que potencializou risco de acidente
. Após contido, foi-lhe informado que seria conduzido à delegacia para esclarecimentos. De acordo com o policial, o indivíduo resistiu à condução e chegou a danificar a viatura policial. Durante as verificações de praxe, constatou-se que o abordado não possuía Carteira Nacional de Habilitação e tampouco portava a documentação obrigatória do automóvel, declarando que o veículo pertencia a seu empregador, proprietário de uma borracharia.

Por fim, esclareceu que
a vítima compareceu à unidade policial e confirmou a ocorrência da tentativa de roubo, reconhecendo Jean Gabriel como autor do fato.
Narrou que ele desembarcou rapidamente do veículo, colocou a mão na cintura – gesto interpretado como ameaça armada – e anunciou o assalto. Diante da situação, a vítima correu em direção à sua residência, frustrando a consumação do crime. [Mídia, ID 280130420].

Verifica-se que, além de corroborar integralmente a narrativa da vítima, o depoimento da testemunha
apresenta elementos circunstanciais relevantes que corroboram a imputação penal atribuída ao recorrente
. Ressalte-se que o acusado foi flagrado conduzindo o veículo previamente descrito como sendo utilizado na tentativa de subtração patrimonial, ocasião em que desobedeceu ordens legais emanadas por agentes estatais e, ademais, dirigia sem possuir a documentação exigida pela legislação vigente.

Dessa forma, evidencia-se que o
conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa mostra-se apto a formar juízo de certeza quanto à autoria delitiva, sendo suficiente para amparar o édito condenatório
, inclusive suplantando eventuais vícios ou deficiências existentes na fase inquisitiva. Nessa linha, é plenamente aplicável ao caso o
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que assim dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

É imperioso salientar que, no tocante à credibilidade dos testemunhos prestados por agentes de segurança pública, sua validade como meio de prova não pode ser sumariamente desconsiderada com fundamento exclusivo na negativa de autoria apresentada pelo acusado. Tal entendimento se mostra ainda mais relevante quando os relatos dos policiais se revelam coerentes com os demais elementos constantes nos autos e quando inexiste qualquer indício de atuação tendenciosa por parte dos referidos agentes, com o intuito de legitimar suas condutas funcionais de forma espúria – situação que, inclusive, não se verifica na hipótese sob análise.

A propósito, convém reiterar que a jurisprudência consolidada no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando convergentes com o conjunto probatório, são aptos a embasar decreto condenatório. Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n.o 8, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, publicado no Diário da Justiça Eletrônico n.o 9998, em 12 de abril de 2017, que assim dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No tocante ao
crime de desobediência
, a recusa injustificada do réu em cumprir ordem legal emanada de agente público caracteriza, de maneira inequívoca, a prática do delito tipificado no art. 330 do Código Penal.

É oportuno reconhecer que, em precedentes jurisprudenciais, prevaleceu o entendimento de que a desobediência à ordem de parada policial, em determinadas circunstâncias, não configuraria o referido tipo penal, sobretudo quando motivada pela intenção exclusiva de preservar a liberdade individual do agente, desprovida de
animus
específico de afronta à autoridade. Contudo, a orientação jurisprudencial atualmente consolidada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça afasta tal exegese.

Com efeito, a Corte Superior tem reiteradamente decidido que
o descumprimento de ordem de parada emanada por agente de segurança pública, no exercício da atividade de policiamento ostensivo, especialmente diante da suspeita da prática de ilícitos, consubstancia o elemento subjetivo necessário à configuração do crime de desobediência
. Tal entendimento restou consagrado nos seguintes precedentes: STJ, EDcl no REsp 1859933/SC, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 27/04/2022, DJe 03/05/2022; AgRg no HC 696.333/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que houve ordem de parada proferida por policiais militares no exercício regular de suas atribuições e diante de fundada suspeita de envolvimento em atividade delituosa, a qual foi deliberadamente desobedecida pelo recorrente. Nesse contexto,
impõe-se o reconhecimento da tipicidade da conduta e a manutenção da condenação pelo delito de desobediência
.

Ainda, cumpre destacar que
o delito previsto no art. 309 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
se caracteriza quando o agente, desprovido de permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, o faz em via pública, gerando, de forma concreta, risco à segurança viária.

Trata-se de tipo penal classificado como crime de perigo concreto, cuja configuração exige a demonstração não apenas da ausência de habilitação legal do condutor, mas, sobretudo, da existência de conduta que efetivamente comprometa a segurança de terceiros ou da coletividade.

No caso em exame, restou incontroverso, a partir da análise dos elementos constantes dos autos – especialmente os depoimentos prestados pelos policiais militares
Evaldo Marques de Oliveira
e
Edson de Oliveira Rezende
na fase inquisitorial (ID 280129040 e ID 280129042), e pelo primeiro na instrução judicial (Mídia, ID 280130420) – que o apelante,
JEAN GABRIEL
, não possui carteira de habilitação. Ademais, sua conduta ao conduzir veículo automotor por vias urbanas do município de Várzea Grande/MT gerou perigo concreto à integridade física de transeuntes e à incolumidade pública, preenchendo, assim, os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal em questão.

A propósito, ilustra a pertinência da condenação o seguinte julgado proferido por esta Egrégia Corte em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – PERIGO DEMONSTRADO
– REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Comprovado o perigo de dano, pela realização de manobras arriscadas em via pública, além da ausência de permissão para dirigir, o que gera risco a integridade física alheia, não há que se falar em absolvição por ausência de perigo
. (...)”.
(N.U 1000997-42.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – destaquei.

Diante do exposto,
rechaço
o pleito absolutório formulado pelo recorrente,
JEAN GABRIEL DE ARRUDA PRAXEDES
, fundado na insuficiência probatória, e
ratifico integralmente a condenação
pelas infrações penais tipificadas nos arts. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997) e art. 330 do Código Penal, diante da robustez do conjunto probatório coligido nos autos.

2.

Do pedido de isenção ou redimensionamento da pena de multa
:

No que se refere à última vertente recursal defensiva, consistente na isenção ou redução do pagamento da pena multa, por ser o ora recorrente hipossuficiente financeiramente, denota-se que
a razão lhe assiste quando ao pedido subsidiário
.

Como é cediço, a pena de multa imposta na r. sentença condenatória detém
natureza jurídica de sanção penal
e possui
caráter cumulativo
à pena privativa de liberdade, sendo obrigatória a sua incidência, sob pena de violação ao princípio da legalidade, previsto no art. 5.o, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Outrossim, é de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o
valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado
, devendo a situação de hipossuficiência ou miserabilidade repercutir na definição deste último critério.

No caso concreto, a hipossuficiência do apelante ressaiu devidamente observada, porquanto o valor unitário dos dias-multa foi estabelecido na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Além disso, cumpre registrar que, nos termos dos artigos 50 e 51 do Código Penal, a multa
deverá ser adimplida apenas após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, competindo ao Juízo da Execução Penal proceder à sua cobrança, sem perder de vista a possibilidade de divisão do montante em parcelas mensais, mediante requerimento do condenado e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

O raciocínio ora exposto mostra-se consentâneo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
”.

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020) – Destaquei.

De outro lado,
mostra-se cabível a
readequação
da quantidade de dias-multa aplicada na dosimetria da pena referente ao
delito de tentativa de roubo
, uma vez que o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal – 4 (quatro) anos de reclusão – e, na terceira fase da dosimetria, reduziu-a na fração máxima de 2/3 (dois terços), em razão da forma tentada (art. 14, II, do Código Penal), resultando na pena definitiva de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.
Todavia, fixou de maneira desproporcional a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa
.

Dessa forma, observando o critério bifásico para a aplicação da pena de multa do delito de roubo tentado,
readéquo a sanção pecuniária para 3 (três) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário mínimo legal, conforme fixado na sentença. Destaco que o réu foi condenado à pena de multa no patamar mínimo de
10 (dez) dias-multa em relação ao crime de desobediência
. A soma de ambas as sanções pecuniárias resulta no
total de 13 (treze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.

Da atuação de ofício:

Por fim, conforme requerido pela d. Procuradoria de Justiça,
impõe-se a correção, de ofício, de erro material constante na sentença condenatória
, especificamente no que tange ao cálculo da pena definitiva decorrente do concurso material (art. 69 do Código Penal). Constatou-se equívoco na soma das penas referentes aos delitos de desobediência e de condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação, o que ocasionou indevido acréscimo à reprimenda final.

Dessa forma, respeitados os parâmetros e as penas fixadas pelo Juízo sentenciante na dosimetria das infrações penais – as quais sequer foram objeto de irresignação pela defesa –, procede-se à devida retificação
.

Onde se lê
: “
Concurso material de crimes (CP, art. 69): resulta a condenação do acusado em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão; 01 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção
”,

Leia-se
: “
Concurso material de crimes (CP, art. 69): resulta a condenação do acusado em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão; 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
”.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da apelação criminal interposta por
JEAN GABRIEL DE ARRUDA PRAXEDES
e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
readequar a pena de multa
relativa ao crime de
roubo tentado
, fixando-a em
03 (três) dias-multa.

DE OFÍCIO
, procedo à
correção
da somatória da pena imposta em razão do concurso material (art. 69 do Código Penal), para que conste na decisão proferida: “
Concurso material de crimes (CP, art. 69): resulta a condenação do acusado em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção”
,

persistindo incólumes os demais termos da r. sentença proferida

nos autos da Ação Penal n.o 1021056-83.2023.8.11.0002, oriunda da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025